Tribunal: TJDFT
Processo: 0700227-28.2020.8.07.0017
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700227-28.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TATIELLY DOS SANTOS OLIVEIRA APELADO: MARCIO PAIVA DA COSTA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por TATIELLY DOS SANTOS OLIVEIRA PAIVA contra sentença da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por MÁRCIO PAIVA DA COSTA, julgou procedente o pedido formulado na inicial para anular o acordo realizado no processo 2017.13.1.001931-7, referente à partilha dos ônus do bem imóvel em razão de erro substancial. Em suas razões, a apelante sustenta que: 1) não houve erro de consentimento na realização do acordo; 2) o apelado não se encontrava abalado psicologicamente como alega; 3) o apelado não apresentou nenhum laudo médico ou atestado de afastamento laboral que comprovasse tal fato; 3) o apelado trabalha como vigilante e atua armado, portanto, é submetido a exames periódicos de saúde física, mental e psicológica (ID 60458482). Ao final, requer a reforma da sentença para confirmar os termos firmados no acordo judicial homologado no processo 2017.13.1.001931-7. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 60458484). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal. Compete promover, a qualquer tempo, a autocomposição (art. 139, V). Adicionalmente, o art. 3o, § 2o, do CPC estabelece que “o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos". A tentativa de conciliação pode ser realizada a qualquer tempo desde a fase pré-processual até momento após a prolação da sentença ou do acordão que decide a lide. No caso, as partes foram casadas sob o regime de comunhão parcial de bens e durante a constância da união o casal adquiriu um apartamento. À época do divórcio (processo 2017.13.1.001931-7), foi realizado acordo homologado judicialmente com relação à partilha do referido bem. Foi definido que o apelado arcaria com as parcelas do financiamento e a apelante com o valor relativo ao condomínio e outras despesas, e que, uma vez dada a quitação do imóvel, este passaria à propriedade da apelante. A apelado alega que o acordo é completamente desproporcional; que foi induzido a erro. Sustenta que estava abalado psicologicamente à época do ajuste devido ao estado de saúde de seus pais e ao fim do casamento. Pelo depoimento da apelante, o intuito do acordo era repassar o imóvel as filhas do casal. Todavia, o acordo determina que o bem será repassado exclusivamente para a apelante. Nesta instância recursal, o exame das circunstâncias fáticas e jurídicas do litígio indica a possibilidade de realizar autocomposição, de modo a colocar fim ao conflito. A propósito, registre-se, ilustrativamente, julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ): "RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 0/10/2015, DJE 29/10/2015)" - grifou-se Designo audiência de conciliação, a ser realizada com a minha participação, em meu gabinete (TJDFT, Palácio da Justiça, Sala 406), no dia 07 de agosto de 2024, às 17h. Intimem-se as partes do local, do dia e da hora da audiência, com a ressalva do art. 334, §§ 8o e 9o do CPC. Na véspera, retornem os autos conclusos para audiência. Publique-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator